Tribunal: TJDFT
Processo: 0007582-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007582-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Ante o ofício da COORPRE de ID: 32597486, julgo extinta pelo pagamento a execução em relação a HAROLDO DA SILVA (CPC, art. 924, II). II - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS A Contadoria Judicial acostou as planilhas de cálculo referentes aos honorários da execução e a HELENIAS LACERDA RODRIGUES, GUSTAVO RIBEIRO SANTOS DE ALMEIDA, HAILTON RODRIGUES DE SOUZA, HELDA MARIA DA SILVA e HARLEY AYERES DA CUNHA (ID: 35077801). O SINDIRETA anuiu com os valores apurados pela Contadoria e informou que HELANIAS LACERDA RODRIGUES, GUSTAVO RIBEIRO SANTOS DE ALMEIDA, HAILTON RODRIGUES DE SOUZA e HARLEY AYRES DA CUNHA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 35439619). O DF quedou-se inerte (ID: 35900493). Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 35077801 e as renúncias manifestadas por HELANIAS LACERDA RODRIGUES, GUSTAVO RIBEIRO SANTOS DE ALMEIDA, HAILTON RODRIGUES DE SOUZA e HARLEY AYRES DA CUNHA aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeça-se RPV em favor de HELDA MARIA DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV), até o limite individual de 40 salários mínimos, em benefício de HELANIAS LACERDA RODRIGUES, GUSTAVO RIBEIRO SANTOS DE ALMEIDA, HAILTON RODRIGUES DE SOUZA e HARLEY AYRES DA CUNHA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 7 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador